Tribunal: STF
Processo: AI 152653
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
RECURSO  DE REVISTA  - NATUREZA  - PREQUESTIONAMENTO. O
recurso  de  revista  e espécie  do  genero  extraordinário.  A parte
sequiosa  de  ve-lo  admitido  e  apreciado  pela  Turma  do Tribunal
Superior do Trabalho deve, além de observar os pressupostos gerais de
recorribilidade,  demonstrar o  enquadramento da  hipótese em  um dos
casos especificos previstos no artigo 896 da Consolidação das Leis do
Trabalho.  Dai  a   necessidade  de  atentar   para  o  instituto  do
prequestionamento,  tomado este como o  debate e a decisão previos da
matéria veiculada.
              AGRAVO  DE  INSTRUMENTO -  DENEGAÇÃO  DE  SEGUIMENTO DE
RECURSO  - RAZOES. A teor  do disposto no  inciso II do artigo 523 do
Código  de  Processo  Civil,  as  razoes  do  agravante  devem  estar
direcionadas de modo a infirmar o procedimento impugnado.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  CONHECIMENTO  - BALIZAMENTO
OBJETIVO. Ao examinar o cabimento do recurso extraordinário, parte-se
da  petição  apresentada  pelo  recorrente  e,  portanto,  das razoes
lancadas.  Descabe  cogitar  da tomada  de  emprestimo  de fundamento
estranho ao que consignado nas razoes recursais.::